Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-19.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007806-19.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DOS SANTOS SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELEANDRO CARNEIRO SANTOS - CPF: 705.786.241-50 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE
RECONHECIMENTO PESSOAL SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
– CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO EM JUÍZO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS –
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA
–

APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO DE 1/3 PELO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO
PARECER MINISTERIAL.

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, permite-se concluir que não se trata de um reconhecimento falho, porquanto a vítima ratificou o reconhecimento em juízo, com a descrição de suas características físicas, assim como a investigação policial identificou a pessoa do apelante como autor do roubo.

As declarações da vítima e dos policias, além das circunstâncias da prisão da apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação da apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar
a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício,
a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao
concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007806-19.2021.8.11.0045

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação penal n.
1007806-19.2021.8.11.0045
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Adriano dos Santos Silva a
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 21 (vinte e um) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal.

Nas
razões recursais, ID. 140101229, alegou-se ausência de provas robustas da autoria e nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial por inobservância d
as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Argumentou que
“os fatos aconteceram durante período noturno, por volta das 20h20min, e que ambos os acusados usavam capacetes situação esta que, mesmo com as viseiras dos equipamentos abertas, prejudicam a visão clara do rosto dos envolvidos e, consequentemente, o reconhecimento dos mesmos.”
(
sic
)

Requereu a declaração de nulidade ocorrida no reconhecimento pessoal do réu, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e, consequentemente, a absolvição do acusado pela ausência de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, aduziu que o critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base é desproporcional, requerendo a aplicação da fração de 1/8 para a circunstância desfavorável.

Em contrarrazões, ID. 140101232, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 145466187.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
busca a absolvição de Adriano dos Santos Silva por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial.

Pois bem, a denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“
No dia 28 de outubro de 2021, por volta das 20h00min, na Rua das Pombos, no Bairro Parque das Emas, próximo à Faculdade La Salle, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Adriano dos Santos Silva
, com consciência e vontade, em concurso de pessoas com um outro indivíduo ainda não identificado e com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com animus necandi, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta da marca/modelo HONDA/CG 160 FAN, de placa QCH8H14, avaliada em R$ 13.059,00 (treze mil e cinquenta e nove reais), conforme auto de avaliação no ID 69485072, de fl. 33, de propriedade da vítima José Eleandro Carneiro dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.282577, do ID 69485072.

Consta nos autos que, na referida data, a vítima José Eleandro Carneiro dos Santos estava trabalhando com entregas de lanches, momento que foi surpreendido pelo denunciado
Adriano dos Santos Silva
, que estava pilotando uma motocicleta Honda Biz 100, de cor azul, com outro comparsa ainda não identificado na garupa, que emparelharam e ordenaram para o ofendido parar a motocicleta, dizendo: ‘perdeu, perdeu’.

Nesse contexto, ressai que a vítima José Eleandro não prestou atenção na ordem de parada dos meliantes, ocasião que um destes sacou uma arma do tipo revólver e efetuou um disparo em sua direção, com nítida finalidade de matar para consumar o roubo da motocicleta, porém não vindo a acertá-lo.

Ato contínuo, o ofendido, percebendo que sua vida poderia ser ceifada, pulou da motocicleta e saiu correndo, para que nenhum perigo a sua integridade física fosse lhe causado.

Após a ocorrências dos fatos, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia local, onde noticiou o ocorrido e descreveu as características dos meliantes.

No dia seguinte aos fatos, em apuração de outro crime de roubo ocorrido nesta Comarca, a Polícia Civil recebeu informação do local onde o denunciado estaria se escondendo e, por conseguinte, ocultando os bens roubados.

Desse modo, em diligências, os policias lograram êxito na localização do increpado e da motocicleta roubada da vítima José Eleandro, que estava escondida em uma região de mata na área denominada ‘Pedreira’, às margens do Rio Verde.

Saliente-se que a vítima compareceu à Delegacia e prontamente reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime, conforme termo de reconhecimento de pessoa nº 2021.16.388335.”
(
sic
, ID. 140101163)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

O Boletim de Ocorrência descreveu o que se segue:

“NARRATIVA:

COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE INFORMANDO QUE TRABALHA DE ENTREGADOR E IA FAZER UMA ENTREGA DE LANCHE NO BAIRRO BANDEIRANTES PERTO DA FACULDADE LA SALE E AO PARAR NA RUA DOS POMBOS PARA VER O ENDEREÇO DE UMA ENTREGA E NESTE MOMENTO FOI ABORDADO DOIS INDIVÍDUOS EM UMA BIZ VELHA DE COR AZUL SENDO QUE O CONDUTOR ERA MAIS MORENO E BAIXO E TRONCUDO E O OUTRO QUE ESTAVA ARMADO ERA MAIS ALTO E MAIS BRANCO E ESTE ANUNCIOU O ASSALTO COM UMA ARMA TIPO REVOLVER CALIBRE 22 DE COR CROMADA, E MANDARAM O COMUNICANTE ENTREGAR A MOTO E COMO O MESMO SE RECUSOU O INDIVIDUO ARMADO EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO AO COMUNICANTE, DESTA FORMA, O COMUNICANTE ENTREGOU A MOTO, E LOGO EM SEGUIDA OS SUSPEITOS TOMARAM RUMO IGNORADO.

PROVIDÊNCIAS:

INFORMAMOS QUE A EQUIPE POLICIAL COMPOSTA PELO INVESTIGADOR JOÃO CLEBERSON E OS POLICIAS MILITARES SANTANA E KESSLER, ESTAVAM EM DILIGÊNCIAS NA REGIÃO DA PEDREIRA, MARGENS DO RIO VERDE, LOCAL ONDE O SUSPEITO DE UM ROUBO A RESIDÊNCIA ADRIANO SANTOS SILVA INFORMOU AOS POLICIAS HAVER UMA MOCHILA OCULTADA NÃO SABENDO INFORMOR SEU CONTEÚDO, ASSIM COMO UMA MOTOCICLETA. AO CHEGAR NO LOCAL OS POLICIAIS ENCONTRARAM A MOTOCICLETA PLACA QCH8H14, OCULTADA DENTRO DA MATA AO REALIZAR A CHECAGEM DESCOBRIRAM QUE ERA PRODUTO DE ROUBO. LEVARAM PARA A DELEGACIA PARA SER RESTITUÍDA A VÍTIMA. NA DELEGACIA A VITIMA RECONHECEU ADRIANO COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO O QUAL FOI VITIMA
.” (sic, p. 5-6 do ID. 140101164)

Perante a autoridade policial, o apelante deu a sua versão dos fatos, inocentando-se:

“Nega ter cometido o roubo. Que não sabe nem pilotar motocicleta. Que não tem motocicleta marca modelo honda biz de cor azul. Que na data de ontem 29/10/2021 por volta das 09h00min estava na ponte de madeira tomando banho e foi preso. Que na oportunidade estava na companhia de seu colega ‘Marcelo’. Que os policiais disseram que eles haviam praticado um roubo porque estava portando um relógio e um cordão. Que referente ao cordão e ao relógio o mesmo disse que havia comprado no dia anterior, 28/10/2021 por volta das 16h00min no local denominado pedreira. Que comprou de um rapaz magro, alto, moreno claro e com braço quebrado. Que levou os policiais até a pedreira para indicar o local exato da negociação. Que os policiais recuperaram duas televisões e uma motocicleta no local. Que não cometeu o roubo. Que os policiais que encontraram a motocicleta. Que é inocente
.” (
sic
, p. 22-23 do ID. 140101164)

Em juízo, o apelante
negou a prática do delito.

Todavia, o investigador de polícia João Cleberson Rodrigues Soares, condutor do flagrante, narrou a investigação e as diligências, nas duas fases da persecução penal:

“QUE, após a ocorrência (reportada no BO 2021.281713), a equipe policial iniciou diligências visando identificar e prender os autores do crime; QUE, durante as diligências entrevistaram as vítimas, identificando as características físicas dos infratores, apresentando-lhes fotografias de possíveis suspeitos, indicando quais deles poderiam ser os autores; QUE, se tratavam dos conduzidos ADRIANO DOS SANTOS SILVA e o menor LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES; QUE, as vítimas relataram ainda que policiais haviam recuperado o veículo que fora subtraído no roubo, no município de Nobres-MT e apreendido 2 (dois) adolescentes que conduziam o veículo, os quais se tratavam dos adolescentes GABRIEL MORAES DOS SANTOS e LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES, confirmando assim o reconhecimento informal das vítimas; QUE, restava ainda identificar o quarto infrator; QUE, às diligências prosseguiram, e após novo contato com policiais de nobres, a equipe recebeu dos possíveis locais onde os televisores poderiam ter sido escondidos, qual seja às imediações da ponte de madeira (sentido comunidade Morocó,); QUE, diante disso, as equipe policiais diligenciaram ainda na noite de ontem (28/10/2021), entretanto as televisões não foram localizadas; QUE, já na manhã de hoje (29/10/2021), durante novas diligências naquele local, a equipe policial visualizou o conduzido ADRIANO DOS SANTOS SILVA do outro lado da ponte, na entrada da mata e realizou a sua detenção; QUE, após buscas na mata, os televisores foram localizados escondidos; QUE, além disso, os policiais descobriram que ADRIANO se tratava do mentor intelectual do roubo; QUE, ademais, ADRIANO estava utilizando em seu braço esquerdo um relógio de pulso semelhante ao subtraído da vítima ORELIO LUPATINI; QUE, os policiais enviaram uma fotografia do relógio para o filho da vítima MARCELO LUPATINI e obtiveram a confirmação de que se tratava da res furtiva; QUE, em seguida, a própria vítima ORELIO LUPATINI reconheceu o objeto; QUE, diante do flagrante delito, foi lhe dada voz de prisão, ainda mais porque souberam que o conduzido estava vigiando os aparelhos televisores na mata, os quais ele havia ocultado, bem como as jóias das vítimas, as quais infelizmente não foram encontradas até o momento; QUE, cabe ressaltar ainda que os policiais, cientes de outro roubo ocorrido ontem à noite em que a vítima JOSÉ ELEANDRO CARNEIRO SANTOS descreveu as características físicas de um dos autores, as quais eram análogas às do conduzido ADRIANO DOS SANTOS (B.O nº2021.282577); QUE, os policiais questionaram o conduzido quanto à possibilidade dele ser um dos autores do roubo, todavia ele negou a autoria, entretanto, indicou o local onde a motocicleta produto desse segundo roubo poderia ser encontrada, o qual se trata da área denominada "pedreira" às margens do rio verde, mas em outro local; QUE, desse modo, a equipe diligenciou à pedreira e após a indicação exata do local, feita por ADRIANO, encontrou escondido entre a vegetação a motocicleta (placa QCH8H14) a qual foi apreendida; QUE, em contato com a vítima JOSÉ ELEANDRO, este compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu prontamente o conduzido ADRIANO DOS SANTO SILVA, como sendo uma das pessoas que lhe abordou armado e mediante grave ameaça subtraiu a motocicleta de sua propriedade; QUE, ainda nesta data, em continuação às diligências com o fito de identificar o quarto autor do roubo contra a vítima ORELIO LUPATINI, os policiais descobriram por intermédio de entrevistas com informantes ligados aos investigados, que o menor VICTOR MIGUEL SIQUEIRA CAVALCANTE (14 anos) seria esse quarto infrator, de modo que foram realizadas diligências à casa dele; QUE, na companhia de seu tio/responsável legal, VICTOR espontaneamente confessou sua participação no roubo em desfavor da vítima ORELIO LUPATINI e descreveu os detalhes do delito.” (sic, p. 9-10 do ID. 140101164)

“(...)
estava tendo uma sequência de crimes de roubos na cidade, neste período, inclusive nós já tínhamos ele como um dos suspeitos, devidos a algumas características que as vítimas sempre nos passavam quando as procurávamos. E ocorreu esse crime, e no dia seguinte ocorreu outro crime de roubo também, no qual as vítimas foram mantidas em cárcere privado, na residência, uma família ali no centro né, e nós estávamos investigando estes dois crimes. Esse que o Adriano vitimou essa vítima aí da moto né, e o segundo desta residência, aonde eles mantiveram em cárcere privado, subtraíram alguns bens, inclusive um veículo das vítimas e tentaram, e saíram com esse veículo na cidade. E durante esta investigação, nós descobrimos que o Adriano, ele havia participado dos dois crimes, primeiro do crime à residência, na qual juntamente com, se eu não me engano, três adolescentes, adentraram a residência destas vítimas mantiveram elas em cárcere privado a noite inteira, esperando o horário bancário, o horário que as portas dos caixas eletrônicos abrem né, para fazer saques com cartões das vítimas [...]. Diante as informações destes roubos, nós empreendemos diligências aqui para tentar elucidar estes crimes e descobrir aí os suspeitos né. Recebemos informação aí deste primeiro roubo aí, aonde apresentamos aí algumas fotos para as vítimas, e eles reconheceram o Adriano, então nós saímos em diligências a procura dele. E também pelas características que a vítima da motocicleta havia repassado, nós também já suspeitávamos que ele pudesse ter também participado deste roubo né. Então, nós localizamos o Adriano, ali, nós tivemos a informação de que dois menores que participaram com ele do roubo à residência ali com ele, foram presos em Nobres ali, em posse do veículo da vítima da residência. E eles indicaram que as televisões que haviam sido subtraídas desta residência estavam ocultadas ali próximo a ponte de madeira, na saída para ‘Morocó’ ali, na beira do Rio Verde. Fomos até ali e, ao chegarmos ali na ponte de madeira, nos deparamos ali com o Adriano, ali nas proximidades aonde estavam as televisões, acreditasse que eles estava ali para retirar ali estes objetos da mata. E ele também estava utilizando um objeto ali, um relógio que pertencia a uma das vítimas deste roubo desta residência. E ao conversar com ele ali sobre outros objetos né, por que ali só estavam as televisões e foram subtraídas joias e outros objetos da residência, ele nos indicou que esses objetos, ele havia repassado, estaria com outra pessoa e que essa pessoa tinha ocultado uma mochila ali na ‘pedreira’, ali também próximo ao Rio Verde, só que em outra localidade, ali na localidade denominada ‘pedreira’, e que também, neste local, havia uma motocicleta. Então, nós fomos com ele até lá, ele indicou o local, e chegando ali nos deparamos ali com esta motocicleta e, ao fazer a checagem desta motocicleta, descobrimos que ela estava com queixa de roubo. Então, conduzimos ele à delegacia e na delegacia ligamos para a vítima e aqui na delegacia, a vítima fez o reconhecimento, reconheceu a motocicleta, sua motocicleta, seu bem, e também o Adriano como sendo um dos dois criminosos que o abordou ali né, para subtrair seus bens e inclusive efetuou disparo contra a vítima.
Promotor de Justiça:
Em algum momento, houve algum tipo de induzimento, ou vocês informaram previamente à vítima de que ele possivelmente era um dos envolvidos? Ou a vítima, de fato, reconheceu aí eles, sem nenhum tipo de apoio policial? [...]
Testemunha:
[...] a vítima apontou ele sem nenhum tipo de induzimento, até porque no dia foram feitos outros reconhecimentos também né, e foram colocados, enfileirados, como costumeiramente se faz aqui na delegacia, e a vítima em um local em que não era visualizada pelos suspeitos, e a vítima apontou ele como sendo aquele que participou do roubo.
Promotor de Justiça:
em relação ao Adriano, ele chegou a confirmar para vocês esta participação dele, ou negou?
Testemunha:
não, ele negou, ele não assumiu ele negou.
Promotor de Justiça:
mas foi ele que apontou o local aonde estava a moto, é isso?
Testemunha:
a moto e uma sacola aonde possivelmente estariam objetos do outro roubo que ele também havia cometido.
Promotor de Justiça:
e qual foi a explicação dele a respeito desta moto?
Testemunha:
ele só falou que ela já estava ali naquele local, mas em nenhum momento assumiu que ele havia roubado ela, e não deu nenhuma explicação, assim, a respeito dela. Só indicou que ela estaria ali, ocultada naquele local.
Promotor de Justiça:
isso tudo foi no dia seguinte ao roubo?
Testemunha:
isso, no dia seguinte.”
(depoimento transcrito na sentença)

Do mesmo modo, O PM João Adelar Godois Santana declarou sob o crivo do contraditório:

“(...)
o Adriano é conhecido nosso, Excelência, já por que ele já teria envolvimento com outros crimes de roubo aqui na cidade, na noite, no dia anterior a este fato, nós já estávamos investigando a participação dele em outro roubo, e quando nós tomamos conhecimento deste caso em questão que está sendo analisado hoje né, diante das características que a vítima nos passou né, nós já deduzimos que seria o Adriano e outras pessoas que estariam com ele né. Durante nossos trabalhos, nós conseguimos prender ele lá na beira do rio, que ele estava com outro material de outro roubo que ele tinha cometido. Então, conversando com ele né, ele nos indicou para nós o local que havia sido ocultada esta motocicleta [...]. Aí quando chegamos até esta beira do rio, lá na “Pedreira”, no local indicado por ele, nós encontramos a bicicleta e a bolsa, apreendemos e encaminhamos aqui para a Delegacia. Em conversa com a vítima, quando foi submetida aqui a reconhecimento pessoal, a vítima reconheceu ele como sendo a pessoa que teria tentado contra a vida dele, no dia anterior para subtrair esta moto, motocicleta.
Promotor de Justiça:
neste reconhecimento vocês induzem, indicam para a vítima quem que poderia ser, ou ela foi lá, vocês perfilharam lá as pessoas, e ela simplesmente reconhece?
Testemunha:
não, não, funciona o seguinte. Neste dia, neste caso em questão, Excelência, havia várias vítimas aqui de roubo que fizeram, que ficaram, inclusive nesta sala aqui que eu estou, que ficaram aqui dentro, e eu fiquei do lado de fora só retransmitindo as informações para as pessoas né, “pede para eles falar tal coisa”, “fala tal coisa”, “fica assim”. [...] a vítima em questão aí, que foi essa da moto, ele de imediato falou: “não, é aquele lá”, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Foi rápido para reconhecer.
Promotor de Justiça:
a moto que foi roubada aqui deste caso, foi o próprio Adriano que indicou para vocês?
Testemunha:
sim, foi ele que indicou o local em que ela estava escondida.
Promotor de Justiça:
ele indicou e falando o quê? O que que ele falava? Ele nega né, que participou do roubo?
Testemunha:
ele negou, ele negou inclusive este último roubo, em que os demais comparsas entregaram ele, que também foi reconhecido, é normal da parte dele fazer isso aí, ele nega, por que até no dia que ele foi surpreendido lá roubando, teve outra vez que teve uma filmagem e ele negou uma filmagem que aparecia ele, então ele nunca vai confessar [...].
Promotor de Justiça:
aqui consta, que no seu termo de depoimento que ele negou a autoria, mas indicou o local em que a motocicleta estava e, de fato, vocês foram lá e encontraram ela, foi uma indicação exata.
Testemunha:
é, ela estava no meio do mato lá no local, ele falou ela está dentro daquele mato lá assim, deu a localização exata né.
Promotor de Justiça:
isso, no dia seguinte ao roubo, né?
Testemunha:
isso, foi de manhã cedo
.” (depoimento transcrito na sentença)

Ademais, a vítima José Eleandro Carneiro dos Santos, na fase investigativa, indicou as características da assaltante e reconheceu o apelante como autor do roubo:

“É
proprietário da motocicleta marca modelo honda CG160 fan, cor vermelha e placa QCH8H14. Que na data de 28/10/2021 por volta das 20h20min trafegava com sua motocicleta pela Rua dos Pombos, Bairro Pq das Emas, nessa cidade, momento em que uma motocicleta marca modelo honda biz 100 de cor azul com dois ocupantes emparelhou com o declarante. Que o piloto da motocicleta era baixo, porte físico mediano, usava capacete, roupa moleton escuro, já o garupa era alto, magro, usava capacete, calça e moleton preto. Que o piloto da motocicleta estava com a viseira do capacete levantado e foi a pessoa que ficou de frente ao declarante. Que viu muito bem o piloto. Que o garupa da motocicleta biz ordenou que o declarante parasse dizendo perdeu perdeu. Que o declarante não ouviu direito e continuou o seu trajeto, momento em que o garupa fez o disparo de arma de fogo na direção do declarante. Que o declarante viu que o garupa portava uma arma de fogo tipo revolver cromado. Que não sabe precisar se o piloto da motocicleta biz estava portando algum tipo de arma. Que o declarante pulou da motocicleta e saiu correndo. Que na data de ontem 29/10/2021 por volta das 10h30min policiais entraram em contato com o declarante dizendo que haviam recuperado sua motocicleta e que deveria comparecer a delegacia para reconhecimento de um dos envolvidos no roubo. Que fez o reconhecimento pessoal de ADRIANO DOS SANTOS SILVA como sendo o ladrão que pilotava a motocicleta no momento do roubo. Que o declarante anunciou o roubo da referida motocicleta em rede social. Que o numeral 043 999632186 entrou em contato via whatsapp e disse que estava com a motocicleta e queria R$1.600,00(um mil e seiscentos reais) para entrega-la. Que disse ao rapaz que não tinha esse dinheiro e o rapaz disse para que ele depositasse R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) na conta bancaria do banco Itaú em nome de JOSIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 07198994946. Que no momento de desespero decidiu fazer o depósito do dinheiro mas acabou caindo num golpe
” (sic, p. 15-16 do ID. 140101164).

Na p. 18 do ID.
140101164
, consta o Termo de Reconhecimento de Pessoa, em que a vítima José Eleandro reconheceu a pessoa de Adriano dos Santos Silva
,
como sendo o condutor da motocicleta que o assaltou. Na oportunidade, destacou que
“o piloto da motocicleta era baixo, porte físico mediano, usava capacete, roupa moleton escuro, já o garupa era alto, magro, usava capacete, calça e moleton preto. Que o piloto da motocicleta estava com a viseira do capacete levantado e foi a pessoa que ficou de frente ao declarante. Que viu muito bem o piloto.”
(
sic
)

Em juízo,
a vítima José Eleandro Carneiro dos Santos
confirmou suas declarações prestadas na fase policial, e ressaltou:

“(...)
eu estava andando na Avenida Universitária, quando dois sujeitos, né, quando eu estava sentido a ‘universitária’, entendeu? Quando chegou na Rua dos Pombos, esses dois elementos chegou em mim e falou: ‘perdeu, perdeu’, aí tipo assim, eu não ia entregar a moto, daí eles pegaram e sacaram um revólver e deram um disparo, e aí foi a hora que eu soltei a moto e corri.
Promotor de Justiça:
[...] esse disparo, foi em direção à moto?
Vítima:
na hora que eu estava, tipo assim, estava bastante nervoso né, eu nem sei para onde eles atiraram, entendeu?
Promotor de Justiça:
o senhor recuperou a moto?
Vítima:
sim, positivo, recuperei no outro dia.
Promotor de Justiça:
aonde que ela foi encontrada?
Vítima:
foi lá na ‘pedreira’.
Promotor de Justiça:
ela estava com marca de disparo de arma de fogo?
Vítima:
não, peguei tudo do jeito que estava comigo.
Promotor de Justiça:
então, o senhor não sabe se este disparo foi em na sua direção? Foi na sua direção, ou não, você viu eles apontando?
Vítima:
na hora, igual eu te falei, na hora, eu não sei para onde foi, entendeu?
Promotor de Justiça:
mas eles estavam atrás, do lado, como é que foi?
Vítima:
do lado.
Promotor de Justiça:
o senhor viu eles apontando a arma?
Vítima:
vi.
Promotor de Justiça:
então, mas aí você não consegue dizer se eles apontaram para o senhor, para a moto, para o chão, para o alto?
Vítima:
na hora que eu parei, eles falaram: ‘perdeu, perdeu’, e aí foi na hora que eles deram o disparo, mas sentido, assim mais ou menos, sentido ao painel da moto, entendeu? Para frente, aí foi na hora que eu pulei da moto e corri, entendeu?
Promotor de Justiça:
aí eles pegaram a moto e foram embora?
Vítima:
foram embora, aí nós pegamos um carro e fomos atrás, e daí a gente perdeu de vista eles.
Promotor de Justiça:
e como que, foi a polícia que te comunicou, dizendo que tinham achado, como que foi isso daí?
Vítima:
na verdade, eu morava em Tapurah, né, eu já conhecia o tenente, o J. Lima e conhecia um guarda municipal né, e na mesma hora eu liguei para os dois e falei (...) que roubaram a minha moto, aí ele falou: ‘não, fica de boa que amanhã cedo, nós já acha ela’.
Promotor de Justiça:
e aí, quem te ligou para te comunicar disso daí?
Vítima:
aí eles me pegaram para eu reconhecer a ‘vítima’, não tem? Aí eu fui lá e consegui reconhecer só um. Aí ele falou: ‘foi esse aí que mostrou aonde estava a moto’.
Promotor de Justiça:
e esse reconhecimento, como é que foi feito?
Vítima:
eles colocaram eu em uma sala lá, e ele do outro lado, atrás de um vidro lá, aí eu consegui reconhecer só um.
Promotor de Justiça:
em algum momento alguém te induziu a reconhecer esse rapaz, ou não?
Vítima:
não.
Promotor de Justiça:
falando ‘ó, é esse aqui que roubou’, não sei o que, ou o senhor reconheceu mesmo?
Vítima:
eu reconheci, só um, igual eu te falei. Aí eu falei: ‘ó, desses quatorze, tinha mais ou menos umas quatorze pessoas lá, dessas quatorze aí, eu só reconheci aquele dali’, aí o policial falou: ‘é aquele ali que falou aonde está a sua moto’.
Promotor de Justiça:
o senhor teve alguma dúvida no reconhecimento?
Vítima:
dúvida, dúvida, não, por que eu já, tipo assim, quando eu bati o olho eu falei: ‘só tem aquele dali que eu reconheço, o do meio’, por que foi ele que estava, ele era o garupa da moto, não tem?
Promotor de Justiça:
ele era o garupa da moto?
Vítima:
daí depois ele virou o piloto, né, por que ele pegou e conduziu a moto.
Promotor de Justiça:
a, foi ele que conduziu a sua moto?
Vítima:
não, o que conduziu a minha moto foi o outro que eu não consegui identificar, que fez o disparo.
Promotor de Justiça:
é, por que o senhor quando foi ouvido, disse aqui que o piloto da moto era baixo, porte física mediano, o piloto estava com a viseira do capacete levantada e foi até o senhor, que ficou de frente para o declarante, que viu muito bem o piloto, mas aí agora o senhor está dizendo que reconheceu o garupa?
Vítima:
não, igual eu to te falando, o que saiu com a minha moto e fez o disparo, foi o que eu não consegui reconhecer.
Promotor de Justiça:
que era o garupa, que o senhor não reconheceu então?
Vítima:
não, o que eu reconheci foi o garupa. [...]
Promotor de Justiça:
olha, o senhor afirmou assim: ‘que fez o reconhecimento pessoal de Adriano dos Santos Silva, como sendo o ladrão que pilotava a motocicleta no momento do roubo’. É isso?
Vítima:
não, [...] eu só consegui reconhecer ele, depois que ele foi conduzir a moto, entendeu? Ele veio como garupa, aí quando ele foi conduzir a moto, eu consegui reconhecer ele.
Promotor de Justiça:
então quando o senhor afirma: ‘o ladrão que pilotava a motocicleta’, é a sua motocicleta, é isso que o senhor quer dizer?
Vítima:
se tá falando que é o Adriano?
Promotor de Justiça:
vou falar de novo. Consta na sua declaração, o seguinte: ‘Que fez o reconhecimento pessoal de Adriano dos Santos Silva como sendo o ladrão que pilotava a motocicleta no momento do roubo’. O senhor reconheceu a pessoa que pilotava a motocicleta no momento do roubo? Quando o senhor fala motocicleta, é o que pilotava, é o que pegou a sua motocicleta e conduziu ela, é isso?
Vítima:
foi o parceiro dele. Eu não consegui reconhecer, eu reconheci só o Adriano, quando eles trocaram de moto, o Adriano continuou na ‘bizinha’ e o outro parceiro dele continuou na minha, aí foi a hora que eu consegui reconhecer ele, entendeu?
Promotor de Justiça:
e o senhor reconheceu por que ele, ele estava com o rosto à mostra?
Vítima:
tipo assim, nós andamos um pedação, andamos acho que umas três esquinas. Tipo assim, eu não estava vendo o motorista, entendeu? Eu só olhei para o garupa assim, aí quando eu fiz a rua dos pombos lá, eu parei, aí eles falaram: ‘perdeu, perdeu’. Aí eu, tipo assim, achei que era brincadeira, alguma coisa, entendeu? Aí ele fizeram o primeiro disparo, e aí foi a hora que eu soltei a moto e olhei para trás, e aí foi a hora que eu reconheci o garupa, entendeu? Que era o Adriano, aí o Adriano virou o condutor da moto, aí eu fiquei só olhando para a cara dele, aí o outro já tinha ido embora.
Promotor de Justiça:
o Adriano que desceu da moto e pegou a moto? Foi isso?
Vítima:
o outro parceiro dele, que era condutor da moto, que estava conduzindo a moto, ele saiu do piloto da ‘biz’, para pegar a minha entendeu? E o Adriano, que era garupa, virou condutor da ‘biz’. Promotor de Justiça: ele estava com a viseira levantada, do capacete?
Vítima:
os dois estavam com a viseira levantada, jaqueta preta. Nós estava de carro ainda, nós passou por ele assim, mas tipo assim, eu estava querendo pegar a minha moto [...], mas se não dava até para pegar ele, nós passamos por ele, eu olhei para ele de novo, e seguimos em frente para ver se nós conseguia pegar a minha moto. Aí eu nós não conseguiu mais localizar ele, lá no centro.
Promotor de Justiça:
mas, como assim, o senhor estava de moto né?
Vítima:
tava.
Promotor de Justiça:
e como você pegou o carro? Eu não entendi isso daí.
Vítima:
passou um povo né, e viu a situação, aí eu levantei a mão, eles encostaram aí ele falou: ‘não, bora lá que nós vai ligar para a polícia’. E daí continuou seguindo os dois, entendeu? Eles estavam andando devagar, aí o outro que estava com a minha moto acelerou né, e o Adriano, ele estava com uma ‘biz 100’, ele ficou para trás, né. Daí eu falei, não deixa esse para trás, vamos atrás da minha, aí nós entrou lá no centro e nós perdeu ele de vista.
Promotor de Justiça:
e na Delegacia, alguém te falou para reconhecer esta pessoa, ou não? Você foi lá e reconheceu ele mesmo?
Vítima:
não, quando eu cheguei lá, a primeira coisa quando eu olhei para ele, eu falei: ‘não, ele era o garupa’. E ele virou o condutor da ‘biz’ na hora. [...]
Promotor de Justiça:
aí que depois que você reconheceu que falaram que foi ele que tinha [...].
Vítima:
falado aonde que estava a moto escondida.
Promotor de Justiça:
depois que você reconheceu?
Vítima:
foi. [...] Defesa: e antes de dar este disparo, ele falou alguma coisa? O senhor percebeu se foi acidental, ou não foi por querer?
Vítima:
tipo assim, eu olhei assim para ele, e (...) dei risada, entendeu? Aí foi na hora que ele fez o disparo, aí foi na hora que eu vi que o negócio não era brincadeira, aí foi na hora que eu pulei da moto, tipo assim. (...)
Defesa:
qual é a distância que vocês estavam quando ele apontou a arma para o senhor?
Vítima:
estava perto, estava há uns dois passos, não estava muito longe não, eles encostaram bem encostado em mim.
Defesa:
mas, assim, o senhor acha que ele queria acertar o tipo em você, ou o senhor acha que ele atirou para dar um susto?
Vítima:
não, eles só deram um tiro para intimidar mesmo. [...]
Defesa:
que que te chamou a atenção no Adriano? O rosto, o físico?
Vítima:
o rosto dele né, por que eu só consegui ver o rosto dele.
Defesa:
como é que era o capacete, era aquele que a viseira ficava só aparecendo os olhos?
Vítima: ‘
San Marino’, preto, o Adriano era um ‘polaquinho’, meio cara manchada, foi o único que eu consegui ver mais
(...).” (depoimento transcrito na sentença)

Não bastasse, como bem consignou o magistrado:

“(...) a negativa do réu resultou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Atende-se, ainda, que na delegacia de polícia, descreveu a vítima o réu como sendo alto, magro, usava capacete, calça e moletom preto e, procedeu ao reconhecimento daquele como sendo um dos autores do roubo que a vitimou ((Num. 69485072 - Pág. 9/10 e Num. 75482923 - Pág. 1).

Quanto à insurgência da defesa no tocante ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima em solo policial, não merece aquela prosperar.

Isso porque, a vítima, em juízo, além de ter afirmado que em solo policial, após ter colocado o réu com outras pessoas, não teve dúvidas quando ao reconhecimento do réu, procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado, não titubeando em apontar ter sido ele um dos autores do crime.

Dessa forma, eventual irregularidade no reconhecimento pessoal na fase policial resultou superada pelo reconhecimento pessoal procedido na fase processual, realizado sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, embora a defesa alegue que não há provas suficientes para embasar a condenação, razão não lhe assiste, uma vez que as declarações prestadas pela vítima são coerentes, harmônicas e verossimilhantes, não demonstrando propósito de enganar, notadamente porque afirmou que sequer conhecia os roubadores. Ademais, as declarações da vítima encontram guarida nas fotografias acostadas Num. 69485073 - Pág. 1 e Num. 69915325 - Pág. 20.”
(
sic
)

Pois bem, a defesa argumentou que o reconhecimento realizado pela vítima não obedeceu às regras procedimentais do art. 226 do CPP.

No entanto, verifica-se que o reconhecimento pessoal do apelante foi precedido pelas informações prestadas pela vítima, detalhando as características físicas do suspeito (baixo, porte físico mediano, usava capacete com a viseira levantada), bem como as vestimentas usadas por ele durante a prática delitiva (moletom escuro).

Além disso, no dia posterior ao roubo da motocicleta, a Guarnição da Polícia Militar abordou o apelante em uma região de mata e, ao questionar se era o autor do roubo que vitimara José Eleandro, o apelante apontou a localização em que se encontrava a
res furtiva.

Outrossim, e
m julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho.

Isso porque, a vítima ratificou o reconhecimento em juízo, com a descrição de suas características físicas, assim como a investigação policial identificou a pessoa do apelante como o autor do roubo.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória).

4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) (sem grifo no original)

Nesse contexto, a
s declarações da vítima e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR MAJORAÇÃO SUPERIOR À RAZÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA CORPORAL MÍNIMA. MAIOR DESVALOR DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

3. Por outro lado, mostra-se necessária a revisão do patamar de aumento alvitrado pela jurisdição local, à míngua de fundamentação que justifique recrudescimento incomum. O prejuízo e a conjuntura referidos não são extraordinários ao ponto de permitir majoração, por cada vetor do art. 59 do Código Penal desabonado (in casu, somente a culpabilidade), superior à fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito.

4. Hipótese na qual o aumento determinado na primeira fase da dosimetria é ilegal, pois em razão da depreciação de uma única circunstância judicial a jurisdição ordinária dobrou a pena mínima, o que é manifestamente desproporcional por extrapolar em muito o acréscimo usualmente adotado pela jurisprudência, correspondente à referida razão de 1/6 (um sexto).

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 624.192/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

2. Nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

3. Da mesma forma, na segunda fase de dosimetria, não justificou a Corte local por que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa se limitou à fração de 1/10, de modo que forçoso reconhecer a aventada desproporcionalidade, elevando-se a fração para o índice de 1/6, o qual é tido por razoável nesta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

[...]
6. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se em que a
exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada
vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação
específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
No caso, contudo, a exasperação em maior escala se fez acompanhado de
motivos específicos, não havendo falar-se em desproporcionalidade.
Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 567.208/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020)

Nesse contexto, considerando apenas uma circunstância judicial negativa – circunstâncias do delito (agressividade exercida na ação, com um disparo de arma de fogo em direção à motocicleta da vítima) – e atendendo ao parâmetro estabelecido pelo STJ e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, necessários para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base foi corretamente aplicada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Importante destacar que a defesa está equivocada ao requerer a redução da pena-base com a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), conforme o entendimento do STJ.

Isso porque,
a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial desabonadora,
a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.

Ou seja, a
sanção abstratamente cominada ao crime de roubo qualificado é de 4 a 10 anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 6 anos

que, divididos por 8, resulta em 9 meses, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum

estabelecido pelo juízo é mais benéfica ao apelante.

Na 2ª fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade,
reduzindo-se a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3ª fase, o magistrado aplicou cumulativamente as majorantes previstas no § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e no § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal.

No caso, o magistrado justificou o maior rigor empregado, pois
“quatro agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.”
(
sic
)

Todavia, a hipótese dos autos se trata de roubo praticado por apenas dois agentes, de modo que essa fundamentação está equivocada e incorreta.

Assim, verifica-se, de ofício, um excesso na dosimetria da pena dos delitos de roubo no que tange à 3ª fase do cálculo dosimétrico, ao aplicar as frações de 1/3 e de 2/3 de maneira cumulativa em decorrência, respectivamente, da configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

A aplicação de frações autônomas pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (alterado pela Lei nº13.654, de 23 de abril de 2018) está prevista distintamente pela Lei Penal, respectivamente em 1/3, no § 2º, e 2/3, no § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

A alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, determinante da majoração da reprimenda na espécie delitiva (roubo praticado com arma de fogo), que vem assolando a coletividade, tem sua razão de ser justamente no princípio da proporcionalidade, para ajustar a insuficiência da proteção do Direito Penal conferida à vida, bem jurídico da mais elevada importância. Destarte, em face do maior rigor adotado pela Lei Penal, a consideração das frações autônomas, pela prática de roubo mediante concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, não apresenta qualquer violação ao conteúdo da Constituição Federal.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais,
desde que haja fundamentação concreta.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal (‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.’) confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas.

3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA APENAS DA MAJORANTE QUE MAIS AUMENTA A PENA. AUMENTO DE 2/3. NOVO CÁLCULO DA REPRIMENDA.

1. Deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que concedeu a ordem.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (HC n. 501.063/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/9/2020).

3. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, não fundamentou idoneamente a aplicação cumulada das duas majorantes, pois não foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta, havendo apenas menção genérica de que a presença da cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa, o que caracteriza ilegalidade flagrante.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 652.610/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE NA TERCEIRA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A deficiência de fundamentação impede o conhecimento do pleito recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF.

2. A injustificada incidência concomitante das majorantes referentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I) resultaria quantidade de reprimenda excessiva.

3. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que a aplicação apenas do maior patamar de aumento na terceira fase - na espécie, a fração de 2/3 - atende ao princípio da razoabilidade.

4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.”
(AgRg no HC 539.558/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

No caso,
a motivação equivocada, ao consignar quatro agentes quando participaram dois agentes, e ausentes elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta,
não há nenhuma justificativa para o maior rigor empregado.

Assim, afasta-se, de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo
concurso de agentes. De modo que mantenho a exasperação de
2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa.

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A atribuição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena é possível quando fundada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e pela periculosidade do agente.

No caso, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do delito), com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que ‘não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)’ (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).

3. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.698.546/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
. Afasto, de oficio, o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do
concurso de agentes, redimensionando a pena de
Adriano dos Santos Silva
para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022